Tribunal: TJMT
Processo: 1019922-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019922-32.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MÔNICA FENNER RAMOS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Execução das Obrigações de Fazer de título Extrajudicial no 1000325-84.2020.8.11.0030, indeferiu a liminar vindicada.
O pedido consiste em:
1) Imediata SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE da obrigação contratual dos EXEQUENTES (Agravantes) em relação aos EXECUTADOS (Agravados) no contrato celebrado, até efetiva regularização das obrigações dos Executados, a saber: efetiva abertura de inventário dos bens de DIORANTE GALLO, para transmissão efetiva dos direitos atinentes à posse e transmissão da propriedade do imóvel com matrícula regular no Registro Imobiliário.
2) Autorização para que os EXEQUENTES DEPOSITEM EM JUÍZO o valor correspondente aos cheque s no 000065, 000066, 000067 e 000068 , da conta corrente no 40026 -8, da Agência 0810, autorizando -os a, tão logo façam o depósito, emitir contra -ordem ao Banco emissor dos cheques acima relatados, a fim de que o pagamento dos mesmos seja sustado, ficando o valor depositado em Juízo, para assegurar o efetivo cumprimento das obrigações contratuais dos EXECUTADOS.
3) Determinação aos Executados que procedam à abertura do inventário em prazo não superior a 10 (dez) dias, sob pena de pena de abertura incontinenti do inventário dos bens do Sr. Diorante Gallo (de cujus).
O Juiz singular indeferiu a tutela provisória, por não vislumbrar o periculum in mora. (ID 58138478)
Inconformados, os Agravantes almejam a reforma do decisum, ao argumento de que os requisitos para concessão do pleito estão suficientemente demonstrados.
Sustentam que o risco de dano grave se respalda na inércia da parte Agravada em não iniciar o processo de regularização documental para efetivação da legitimar a posse do imóvel descrito na inicial, bem como na demora para abertura do Inventário do de cujus (titular dos bens transmitidos aos Agravantes).
Seguem aduzindo que o contrato particular de compra e venda e cessão de direitos hereditários foi firmado em 2015, de modo que, neste momento, não objetivam a rescisão contratual, mas sim, resguardar os seus direitos, tendo em vista que os Agravados não cumpriram as obrigações pactuadas, embora a parte Agravante já tenha adimplido 90% (noventa por cento) do valor combinado.
Alegam que, diante do transcurso do tempo e ausência de análise da petição inicial, visando não incorrerem em mora, os Recorrentes depositaram em juízo (ID 30829472- Ação Principal), o valor R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) correspondente à última parcela do contrato.
A petição que informava o depósito foi recebida pelo juiz, contudo, a tutela de urgência postulada (que incluía a autorização do depósito), foi indeferida.
Afirmam que o descumprimento das obrigações assumidas pelos Agravados no instrumento particular resulta no exercício de posse precária pelos Agravantes.
Com esses argumentos, pugnam pela concessão de efeito ativo para que, desde já, seja reformada a decisão e, por consequência, concedida a antecipação de tutela, nos termos vindicados.
No mérito, requerem o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, neste juízo de cognição incompleta, cabe tão-somente verificar se estão evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida in limine.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai dos autos que os Agravantes firmaram com os Agravados, em 09.09.2015, o “Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos Hereditários”, no qual os Recorridos se declararam herdeiros legítimos e possuidores de várias áreas, que totalizavam 630,00 (seiscentos e trinta)hectares.
Na época, era de conhecimento das partes a existência de pendências junto ao INCRA e INTERMAT, além de dívida de securitização, as quais deveriam ser solvidas pelos Agravados.
Depois de cinco anos da celebração da avença, os Recorridos não iniciaram os processos de regularização documental, tampouco providenciaram a transferência do imóvel para possibilitar a regularização da posse dos Agravantes.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pese à Agravante ter instruído o instrumental com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado, não demonstrou, de forma segura, a urgência capaz de justificar a atribuição do efeito ativo.
Conforme bem assinalado pelo juiz singular, inexiste demonstração “de resultados negativos que podem advir da não concessão da liminar, sendo possível aguardar a cientificação da parte adversa e a oitiva dessa ”.
Com efeito, observa-se que a controvérsia se estende há cinco anos, período em que os Agravantes permanecem na posse do bem, apesar das irregularidades formais apontadas. Dessa forma, a inércia da parte Recorrida não evidencia, neste momento, qualquer impedimento de atividade no imóvel ou qualquer dano irreparável aos Recorrentes.
Nesse liame, inviável a concessão da tutela antecipada quando, em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos todos os requisitos do art. 300, do CPC, eis que os argumentos aduzidos nas razões recursais não comprovam a imprescindibilidade da medida almejada.
Diante do exposto, não sobressaem motivos para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Por essas razões, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora